Tribunal: TJES
Processo: 0036383-42.2019.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036383-42.2019.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ROGERIO PIRES e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0036383-42.2019.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ROGERIO PIRES, EDUARDO COUTO
Advogados do(a) RECORRIDO: DORA MARZO DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI CORDANI - SP131054, BENEDITO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - SP231870
Advogados do(a) RECORRIDO: DORA MARZO DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI CORDANI - SP131054, BENEDITO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - SP231870

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não demonstrada a presença de justa causa e, consequentemente, não preenchidos os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, a rejeição da denúncia é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0036383-42.2019.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ROGERIO PIRES, EDUARDO COUTO
Advogados do(a) RECORRIDO: DORA MARZO DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI CORDANI - SP131054, BENEDITO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - SP231870
Advogados do(a) RECORRIDO: DORA MARZO DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI CORDANI - SP131054, BENEDITO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - SP231870

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pela UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
em face da decisão que, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, deixou de receber a denúncia oferecida em desfavor de
ROGÉRIO PIRES e EDUARDO COUTO
,
quanto à prática do crime de extorsão, tipificado no art. 158 do Código de Penal
,
por manifesta ausência de justa causa.

O órgão ministerial bem como o assistente de acusação almeja a reforma da decisão, a fim de que seja recebida a denúncia, com o consequente prosseguimento da ação penal, sustentando presentes a materialidade e indícios de autoria da suposta prática do crime previsto no artigo 158 do Código Penal.

Todavia, diante dos fatos narrados na exordial, e após análise da transcrição da aludida reunião do dia 13.12.2018, em que supostamente ocorrera o crime de extorsão, conforme sustenta o órgão ministerial, entendo por não acolher o pleito da reforma da decisão que rejeitou a denúncia, pois corroboro com o entendimento do magistrado
a quo,
de que se trata de um irrelevante penal.

Certifico a ausência das elementares do tipo penal do artigo 158 do Código Penal, não observando a presença de constrangimento, coação, ou qualquer obrigação para que os representantes da UNIMED façam ou deixem de fazer algo, com emprego sequer de ameaça, muito menos de violência.

Tratam-se os fatos de meras relações negociais regidas pelo direito civil, uma reunião de negócios, como tantas que ocorrem rotineiramente no mundo empresarial, com cada parte tratando de seus interesses comerciais, num verdadeiro cenário de uma tentativa de se alcançar um bom acordo, uma relação “ganha x ganha”.

Desta forma, mantenho o entendimento da decisão combatida, ratificando ausente a justa causa necessária ao recebimento da denúncia, razão pela qual NEGO PROVIMENTO ao recurso ministerial.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.